Tribunal: CARF
Processo: 10783.901097/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901097/2010-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.517 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, da retenção e a tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos
contábeis e fiscais para confirmar a existência do crédito. Deverá ser elaborado um relatório
conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-81.927 da 4a Turma da
DRJ/BSB que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.11), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP no 28345.63527.310306.1.3.03-7945, posto
que não confirmadas algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em síntese,
que o saldo negativo decorreu de várias prestações de serviços a Petrobras conforme demonstra através
das notas fiscais e que, por isso, entende que estão equivocados os valores informados na DIRF
apresentada pela tomadora dos serviços.
Anexou cópia do Livro Razão, relatório contendo os recebimentos (líquidos das
retenções), referentes ao período analisado e cópia das notas fiscais emitidas, apresenta um
demonstrativo e anexa as notas fiscais.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901097/2010-43
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.517 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901097/2010-43

A DRJ, com base na legislação em vigor (cita o art. 74, da Lei 9.430/96, arts. 156
e 170, do Código Tributário Nacional – CTN), alega que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a
maior de tributo.
Assim, a manifestante deveria ter instruído a sua peça com a documentação
probante, segundo os arts. 15 e 16, do Decreto 70.235/72, que faz prova a seu favor a
escrituração mantida com observância das disposições legais, embasada em documentos hábeis,
consoante o art. 923 do RIR/1999. Ressalta que o ônus da prova é do requerente, com base no
art. 373, do Código de Processo Civil – CPC.
Entende que a ora recorrente não logrou êxito em comprovar o seu direito,
concluindo, peço a devida vênia para reproduzir:
O despacho decisório confirmou R$ 52.221,73 do montante de R$ 56.917,61 de
retenções informadas no PER/DCOMP. Pesquisas feitas nos sistemas informatizados da
RFB (banco de dados) demonstram que as informações prestadas pela fonte pagadora
(Petrobrás – CNPJ no 33.000.167/0001-01), mediante DIRF, confirmam apenas as
retenções já consideradas no Despacho Decisório.
Ainda que isoladamente não sejam documentos comprobatórios hábeis e
suficientes, as cópias das notas fiscais nos 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1390, 1391 e
139 trazidas às fls. 41/48, emitidas pela Contribuinte contra a Petrobrás S/A, CNPJ no
33.000.167/0001-01, mostram claramente que o somatório da proporção para a CSLL
retida no código de receita 6190 (alíquota de retenção de 9,45% – proporção da CSLL de
1%) resulta em valor abaixo da importância já confirmada pela autoridade fiscal no
despacho decisório (R$ 52.221,73).
Finaliza afirmando que a ora recorrente deveria ter trazido aos autos provas
complementares tal como o comprovante de rendimentos pagos e/ou a escrituração registrada no
Livro Diário, lastreada por documentos hábeis.
A recorrente foi cientificada em 09/10/2018 (fl.199) e apresentou o seu recurso
voluntário em 08/11/2018 (fl.202).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em síntese, reafirma o seu direito
ao crédito, alega que, além as notas fiscais, anexou extratos bancários que não foram analisados.
Aduz que a DIRF apresentada pela tomadora dos serviços apresentou valores
equivocados. Apresenta um quadro demonstrando o valor recebido, com base nos extratos
anexados onde mostra que o valor total retido de CSLL foi de R$56.917,61, o qual corresponde
ao valor lançado no Livro Razão (anexado) e que as informações apresentadas pela Petrobrás,
relativas aos meses de julho a setembro de 2005, realmente divergem dos valores retidos nas
notas fiscais emitidas pela Recorrente e quitadas pela Petrobrás.
Alega o princípio da verdade material, que deve prevalecer, e requer que:
Diante de todo o exposto, pede a procedência do recurso voluntário reformado o
Acordão 03-81.927 da 4o Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (DF), no intuito de que seja homologada a compensação realizada por meio
das PER/DCOMPs n°s 28345.63527.310306.1.3.03-7945 e 13591.30487.310306.1.3.03-
9520, extinguindo-se o débito nela declarado.
Alternativamente, caso assim não entendam, em busca da verdade material, ampla
defesa e contraditório e, considerando que não houve apreciação de todos os documentos
apresentados pela Recorrente, pede que os autos sejam baixados em diligencia a fim de
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.517 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901097/2010-43

que autoridade fiscal proceda à analise das notas fiscais em conjunto com extratos
apresentados nos autos e razão analítico procedendo um minucioso cotejo dos referidos
documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
A recorrente afirma ter comprovado o recebimento do valor das faturas pelo valor
líquido e que isto comprovaria as retenções e, consequentemente, o seu direito ao crédito.
Ocorre que, de fato, a comprovação das retenções não se dá apenas com base no
comprovante de retenção. Consoante a Súmula CARF 143, esta pode ser realizada por outros
meios:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
Ainda assim, somente isto não basta. A Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF. Essas
regras, evidentemente, aplicam-se à CSLL.
A documentação anexada pela recorrente parece ser suficiente para fazer a prova
tal como requerido pelo art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN, segundo o qual:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.517 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901097/2010-43

para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias, da retenção e a tributação dos rendimentos,
mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais para confirmar a existência do
crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital